Tribunal: TJMT
Processo: 0013629-04.2001.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013629-04.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS - CPF: 265.857.151-87 (APELANTE), SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - CPF: 001.926.511-53 (APELADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO (APELADO), MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS - CPF: 265.857.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Consta que o registro da cédula discutida nos autos foi realizado posteriormente a data em que se inicia a cobrança do crédito, sem que esse crédito fosse comprovado creditado em favor do executado, qual data e de que forma. Isso porque, determinado ao apelante que comprovasse a data e condições de crédito da cédula n. 97/01036-7, que seria pago após o registro, somente informa que o credito foi disponibilizado de uma vez, não apontando data e valor preciso.

Caracterizada a prescrição intercorrente em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0013629-04.2001.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO E MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada em face de ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO E MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, apesar de intimado o exequente a promover o andamento do feito, bem ainda, tenho que não manifestou o credor com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. E, de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, pois não incide o artigo 921, § 4o c/c § 1o, incisos III do CPC, já que somente ocorre se não possuir bens à penhora, e a ação ficar paralisada por um ano sem busca de bens e a parte não manifestar, o que não ocorreu nos autos; a única suspensão do feito ocorreu em 2015, para aguardar julgamento definitivo de embargos à execução e ação revisional; elenca que o despacho foi proferido em 08/06/2015 e a intimação para dar andamento ao feito em 18/05/2016; em 02/06/2016 manifestou nos autos, e requereu prazo, após, em 10/10/2016 promoveu o andamento do feito.

Assevera que, houve o trâmite normal do processo, após o julgamento dos autos em apenso; não ficou inerte e cumpriu as determinações judiciais; portanto, não incide a prescrição intercorrente.

Fundamenta ofensa a coisa julgada material, com relação a executividade do contrato, por não haver comprovação da disponibilização do crédito ao devedor, posto que já julgado em embargos a execução e ação revisional.

Quanto aos honorários advocatícios e aplicação do princípio da causalidade, argumenta que a parte apelada deve arcar com as custas do processo e honorários; por ter dado causa ao processo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja determinado o prosseguimento da execução; reformar a sentença, no que tange a arguição de exigibilidade e validez do contrato, objeto da presente lide, ante a indevida afronta a coisa julgada material e subsidiariamente, seja o Apelado condenado ao pagamento das verbas de sucumbência – custas e honorários advocatícios - em favor do Apelante, devendo aplicar o disposto no §2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando o Princípio da Causalidade.

Nas contrarrazões, o apelado requer o reconhecimento de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Intimada a parte apelante para manifestar quanto a preliminar arguida em contrarrazões, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

Quanto a alegação de coisa julgada material, intimada a parte apelada, manifesta que os embargos do devedor foram julgados extintos sem resolução do mérito, e na ação revisional não foi apreciada a validade do título, portanto, não há coisa julgada material.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada em face de ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO E MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, apesar de intimado o exequente a promover o andamento do feito, bem ainda, tenho que não manifestou o credor com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. E, de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste na inexistência de prescrição intercorrente, por ter dado andamento ao feito, e não incidir a hipótese de ausência de penhora de bens, ou não localização de bens no prazo de um ano. Também, por se tratar de título executivo, em que incide a coisa julgada material, por ter a questão decidida em ação revisional e embargos à execução.

Da análise dos autos, não há se falar em coisa julgada material, porque os embargos à execução foram julgados extintos sem resolução do mérito, e na ação revisional não foi apreciada a validade do título.

Segundo o artigo 502 do CPC “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. No caso, não se verifica decisão sobre a questão da inexequibilidade ou exequibilidade do título nas ações anteriores, de modo que não se configura a coisa julgada.

Ademais, consta que o registro da cédula discutida nos autos foi realizado posteriormente a data em que se inicia a cobrança do crédito, sem que esse crédito fosse comprovado creditado em favor do executado, qual data e de que forma.

Isso porque, determinado ao apelante que comprovasse a data e condições de crédito da cédula n. 97/01036-7, que seria pago após o registro, somente informa que o credito foi disponibilizado de uma vez, não apontando data e valor preciso.

Como consignado na sentença,
“os autos da execução foram ajuizados em 09/02/1999, alegando ser o banco credor da quantia de R$ 189.714,35, representada pela Cédula de Crédito Comercial de no 97/01036-7, emitida em 12/07/1997, documento de Id 60482764 - Pág. 8/10, que observo possui a assinatura apenas do remetente, portanto, ausente a assinatura do credor. A planilha de débito acostada dá conta da cobrança do débito a partir de 12/07/1997, ainda assim, o protocolo junto ao Cartório data de 26/08/1997”.

Assim, torna o título inexequível.

Quanto a prescrição intercorrente, para o caso do título aqui discutido, cédula de crédito comercial, o prazo é de três anos. O título foi emitido em 12/07/1997.

A alegação de não se aplicar prescrição intercorrente por não haver bens penhoráveis ou não localização de bens, não se sustenta haja vista que nos autos há garantia dada (id. 117756512). Os autos ficaram suspensos aguardando o julgamento de embargos a execução e ação revisional, sendo esta julgada e transitada em julgado no ano de 2012.

A partir daí, o apelante não manifestou nos autos, apenas quando intimado pelo juízo.

Nesses moldes, estabelece a sentença a ocorrência dos atos processuais:

“Todavia, observo dos referidos autos que a sentença foi proferida em 05/05/2006, conforme cópia da sentença acostada no Id 65355255. Bem ainda, o recurso de apelação interposto, sob no 98035/2006, foi julgado pelo E. Tribunal de Justiça em 16/05/2007, cópia do acórdão de Id 65355254. E o Recurso Especial interposto, REsp 993983 (2007/0233824-4), foi decidido em 19/11/2012, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 27/11/2012. Anoto dos autos da revisional que ante a inércia, as partes foram intimadas a promover o andamento do feito, requerendo o que de direito, em decisão proferida em 27/05/2014. Diante da inércia do banco credor, nestes autos de execução, em promover o andamento do feito, determinou o Juízo na decisão de Id 60482764 – Pág. 94, que tendo em vista que o contrato aqui discutido foi revisado nos autos de revisão de contrato de no 7194-19.1998 (código: 160312), consoante sentença e acórdão proferidos, trasladada às fls. 46/76, procedesse o exequente à apuração do débito, nos parâmetros determinados na referida sentença, bem como, promovesse o andamento do feito, decisão datada de 18/05/2016. Portanto, observo que o banco deixou de proceder ao andamento do feito, apesar de diversas vezes intimado e só compareceu aos autos impulsionando o processo porque foi compelido pelo Juízo, tendo comparecido em 11/10/2016, conforme petição de Id 60482764 - Pág. 130/132. Não merece prosperar os argumentos do banco, Id 60482765 – Pág. 52 de inocorrência de prescrição intercorrente por falta de bens penhoráveis do devedor, pois a execução se encontrava garantida, pelo imóvel penhorado, auto de penhora e depósito de Id 60482764 - Pág. 21. Nem tão pouco merece prevalecer a alegação de suspensão por conta da demanda apensa, pois ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos apensos, ocasião em que o credor deveria prosseguir com o andamento e interesse neste processo. Anoto inclusive que os autos apensos já foram inclusive arquivados. Da mesma forma, não deve prosseguir o argumento de que o credor deveria ter sido intimado pessoalmente. Com efeito, o banco foi intimado e manifestou-se acerca da prescrição, de forma que, oportunizado o contraditório, não se tratando de decisão surpresa”.

O argumento de que a suspensão foi em 2015, não desnatura a prescrição já que o trânsito em julgado da ação revisional ocorreu em 2012.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento
. (N.U 0000036-30.1995.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U 0017789-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Quanto aos honorários advocatícios e aplicação do princípio da causalidade, argumenta que a parte apelada deve arcar com as custas do processo e honorários; por ter dado causa ao processo. No caso, não se verifica a incidência da causalidade a justificar inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista a inexequibilidade do título e a incidência da prescrição, por ato do próprio apelante.

Deixo de majorar os honorários por ser fixado no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022